Tribunal: STF
Processo: RE 1576103
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio de Janeiro e Outro(a/s) formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RIOPREVIDÊNCIA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA EM FAVOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.



    (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O título executivo transitado em julgado declarou a ilegitimidade do Estado do Rio de Janeiro, bem como a impossibilidade dos valores depositados judicialmente, referentes à retenção do imposto de renda sobre a aposentadoria complementar dos autores, serem convertidos em renda em seu favor. (...)



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 157, I, da Constituição Federal. Aduzem que o legislador constitucional foi claro ao dispor que o produto da arrecadação do IRRF pertence aos Estados, devendo tais valores serem revertidos diretamente ao Tesouro Estadual. Sustentam que, sendo o montante dos depósitos judiciais realizados pelo RIOPREVIDÊNCIA, no curso da lide, pertencentes ao Estado, conforme Temas 364 e 881 de Repercussão Geral, de rigor a conversão em renda em favor do Estado do Rio de Janeiro dos valores depositados judicialmente.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado regional negou provimento ao agravo de instrumento ao concluir pela impossibilidade de os valores depositados judicialmente serem convertidos em renda do Estado do Rio de Janeiro, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva na ação de conhecimento, proferida pela 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos eletrônicos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 0016634-63.2004.4.02.5101/RJ, e já transitada em julgado em 02/03/2009.



    Assentou que, na referida ação de conhecimento, a União foi condenada a restituir aos autores os valores de imposto de renda, recolhido a maior desde 25 de agosto de 1999, sobre suas aposentadorias complementares, reconhecendo-se a isenção do imposto de renda retido na fonte sobre os benefícios decorrentes das contribuições feitas pelos autores até 31 de dezembro de 1995. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em face de decisão da 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido de conversão em renda dos depósitos judiciais em favor do Estado do Rio de Janeiro, nos autos eletrônicos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública nº 0016634-63.2004.4.02.5101/RJ, nos seguintes termos (evento 497, DESPADEC1): (...)



    .......................................................................................................



    O pleito foi julgado parcialmente procedente, reconhecendo-se a isenção do imposto de renda retido na fonte somente sobre os benefícios decorrentes das contribuições feitas pelos autores até 31 de dezembro de 1995 e condenando a ré a restituir o imposto de renda recolhido a maior desde 25 de agosto de 1999 (evento 251, OUT9, fl. 46-50). 



    Esta Corte negou provimento às apelações interpostas, mas deu parcial provimento à remessa oficial, "para condenar a União a restituir aos autores os valores recolhidos indevidamente de imposto de renda sobre suas aposentadorias complementares que corresponderem ao que foi recolhido sobre as contribuições efetuadas pelos participantes no período de vigência da Lei n. 7.713/88, observado o prazo prescricional fixado na sentença, incidindo sobre o montante somente a taxa SELIC" (evento 252, OUT10, fl. 10-11). 



    Quanto ao Estado do Rio de Janeiro, restou assentada a respectiva ilegitimidade, "pois inexiste relação jurídico-tributários entre os autores (contribuintes) e o Estado no que toca ao referido imposto" e "a questão relativa à repartição de receitas tributárias é regrada pelo Direito Financeiro que somente diz respeito à UNIÃO e ao Estado" (evento 252, OUT10, fl. 3).



    ......................................................................................................



    Ademais, foi afastada a legitimidade do Estado do Rio de Janeiro, ora agravante, assentando-se, ainda, que "inexiste a possibilidade de os valores depositados judicialmente serem convertidos em renda do ESTADO DO RIO DE JANEIRO". 



    Os depósitos judiciais, contudo, são concernentes ao imposto de renda retido na fonte, incidente sobre a complementação da aposentadoria dos autores, sendo realizados após decisão proferida em 2005. 



    Por outro lado, a restituição do imposto de renda, na forma do título judicial, será realizada por intermédio das requisições de pagamento já determinadas, sobrestadas pela Decisão do evento 19. 



    Assim, a princípio, o imposto de renda depositado, retido na fonte e referente a período diverso, deve retomar seu curso natural.



    .......................................................................................................



    Como se vê, tal orientação, ainda que de caráter vinculante, não tem o condão de afastar a coisa julgada formada neste feito, que expressamente declarou a impossibilidade de conversão em renda em favor do ora agravante, também reconhecido parte ilegítima.



    Dessarte, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro na ação de conhecimento. No entanto, este fundamento autônomo do acórdão, relativo à ilegitimidade do ora recorrente, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo. Veja-se:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    No mesmo sentido da indispensabilidade de tal requisito para fins de conhecimento recursal, a jurisprudência do Supremo:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574 AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378 AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente